Tribunal: TJMT
Processo: 1019746-74.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019746-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (PARTE AUTORA), MARILDA ARAUJO RAMALHO - CPF: 536.362.101-06 (REQUERIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19 formulado por servidora municipal que atua como técnica de enfermagem e já recebia o adicional em grau médio (20%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração do adicional de insalubridade de grau médio para máximo durante o período da pandemia de COVID-19 sem a realização de perícia técnica específica que comprove a exposição da servidora a condições insalubres em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão ou majoração do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial ou de normas estabelecidas.

4. A simples alegação de exposição a pacientes ou ambientes hospitalares durante a pandemia não afasta a necessidade de verificação técnica individualizada, conforme dispõe o art. 192 da CLT e a própria NR-15.

5. A decretação de estado de emergência em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante o período da pandemia de COVID-19 exige a comprovação técnica das condições laborais por meio de laudo pericial específico. 2. A simples alegação de atuação na linha de frente do combate à COVID-19 não é suficiente para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, sendo necessária a comprovação técnica das condições de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 192; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 70.509, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17/03/2025; TJMT, N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 07/07/2022; TJMT, N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019746-74.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Município de Cuiabá

Recorrido
: Marilda Araújo Ramalho

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marilda Araújo Ramalho ajuizou reclamação em face do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, atuando como técnica de enfermagem; b) recebe adicional de insalubridade em grau médio (20%); c) durante a pandemia de COVID-19, atuou na linha de frente, exposta a condições insalubres em grau máximo; d) o contato contínuo com pacientes infectados configura condições que superam a insalubridade de grau médio. Requereu: a) a condenação do município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia; b) o pagamento dos valores retroativos de março de 2020 a maio de 2023.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) é desnecessária a realização de perícia técnica conforme entendimento da Turma Recursal; b) a Norma Regulamentadora n° 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho dispõe em seu Anexo 14 que o trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas caracteriza insalubridade de grau máximo; c) a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade de enfermagem durante a pandemia. Condenou o município: a) ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor da parte autora no período da pandemia; b) ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal, descontando os valores já pagos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é necessário laudo pericial específico para caracterização da insalubridade, conforme art. 192 da CLT e a própria NR-15; b) a simples alegação de exposição a pacientes durante a pandemia não afasta a necessidade de verificação técnica individualizada; c) a Súmula Vinculante 37 do STF veda ao Poder Judiciário a criação ou ampliação de vantagens sem lei formal ou laudo técnico; d) a sentença é nula por cerceamento de defesa ante a ausência de perícia técnica; e) a autora já recebia adicional de insalubridade em grau médio conforme regulamentação vigente; f) o pagamento de valores retroativos sem laudo técnico contemporâneo fere o princípio da legalidade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedente o pedido; b) subsidiariamente, reconhecer a nulidade da sentença para que seja produzida prova pericial técnica; c) afastar os efeitos retroativos do pagamento caso mantida a condenação.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade é uma verba de natureza remuneratória, paga ao servidor que trabalha em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, conforme o grau de insalubridade (mínimo, médio ou máximo).

No caso em análise, a parte reclamante, servidora pública municipal, técnica de enfermagem, pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19, alegando que atuou na linha de frente do combate à doença, expondo-se a condições insalubres em grau máximo.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia, com fundamento na aplicação da NR-15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho, que prevê insalubridade em grau máximo para trabalho em contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Contudo, a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial ou de normas estabelecidas.

A Ministra Regina Helena Costa, em Decisão Monocrática proferida em RMS 70.509, manifestou que
"a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória"
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, mesmo durante a pandemia de COVID-19, é necessária a realização de perícia técnica para a concessão ou majoração do adicional de insalubridade:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO E PROVIDO. (...) 3. O presente recurso visa analisar a viabilidade jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) apresentado por uma servidora pública municipal atuante na função de agente comunitário de saúde lotada na unidade de saúde do Município de Barra do Garças/MT. O pedido fundamenta-se na exposição a alto risco biológico durante a pandemia da COVID-19. Contudo, a solicitação enfrenta impedimentos legais devido à ausência de revisão normativa que a ampare. 4. Sabe-se que a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial ou de normas estabelecidas. 5. Embora a pandemia tenha representado um elevado risco biológico, a simples decretação de calamidade pública não é suficiente para justificar tanto a concessão inicial do adicional de insalubridade quanto a sua majoração para um patamar superior, sem o atendimento dos requisitos legais e regulamentares. 6. Diante do exposto, conclui-se que o pleito de majoração do adicional de insalubridade para a função de agente comunitário de saúde no município de Barra do Garças/MT não encontra amparo legal nas normas vigentes. 7. Na ausência de legislação ou regulamentação específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade em qualquer grau, o reconhecimento judicial desse direito configuraria a usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. (N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025)"

"MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ
of

mandamus
. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 14/07/2022)"

"EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025)"

No caso em análise, não há nos autos laudo pericial que comprove que a parte autora esteve exposta a condições insalubres em grau máximo durante o período da pandemia. A simples alegação de que atuou na linha de frente do combate à COVID-19 não é suficiente para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, sendo necessária a comprovação técnica das condições de trabalho.

Ademais, o recurso do Município de Cuiabá sustenta, com razão, que o adicional de insalubridade depende de comprovação mediante laudo técnico pericial, conforme dispõe o art. 192 da CLT e a própria NR-15. A simples alegação de exposição a pacientes ou ambientes hospitalares durante a pandemia não afasta a necessidade de verificação técnica individualizada.

Portanto, considerando a ausência de laudo pericial que comprove a exposição da parte autora a condições insalubres em grau máximo durante o período da pandemia, bem como a necessidade de tal comprovação para a concessão do adicional pleiteado, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025